Tribunal: TJES
Processo: 5007942-94.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007942-94.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CHALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. e outros (2)
RECORRIDO: LUCAS PINTO DE ARAUJO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM INDENIZATÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. UNIDADE IMOBILIÁRIA EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. VALOR DESEMBOLSADO NÃO DEVOLVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO. INAPLICABILIDADE DO CDC. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 4899290).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
WPM VIAGENS E TURISMO LTDA
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o recurso interposto deve ser recebido em duplo efeito;
b)
que inexiste dano moral a ser indenizado ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado;
c)
que na ausência de mora anterior do promitente vendedor não se aplica a regra de contagem dos juros a partir da citação para os casos de responsabilidade contratual;
d)
que o termo inicial dos juros moratórios deve ser o trânsito em julgado.

PRELIMINAR DE OFÍCIO

Inicialmente, registro que o recurso interposto pela parte, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, possui efeito devolutivo.

Em tal efeito se inclui o aspecto de sua profundidade, possibilitando-se o conhecimento pelo órgão
ad quem
de todos os elementos que estavam à disposição do órgão
a quo
no momento em que este proferiu a sentença.

Ultrapassado tal ponto, verifico que a ação decorre de contrato particular de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em regime de multipropriedade, do qual o recorrente desistiu da compra dentro do prazo legal estipulado no respectivo contrato, todavia, não recebeu a devolução da quantia paga.

De análise dos autos
é possível averiguar que o recorrente não se trata de consumidor, conforme disposição do artigo 2° do CDC
, e, sim, de investidor. Isto porque, por não se tratar do destinatário final do produto/serviço prestado, afasta-se a aplicação de tal regra, e por conseguinte também a regra de competência estabelecida no mesmo diploma.

Assim, como há cláusula de foro de eleição para a comarca de Domingos Martins/ES
no contrato firmado, tenho por validá-la, eis que ausente a demonstração de hipossuficiência ou a dificuldade de acesso da parte ao Poder Judiciário, conforme já entendimento já esposado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
.

Nesta ordem de considerações, considerando-se a incompetência territorial para o processamento e julgamento da presente demanda, a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, III, da Lei 9.099/95, é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto, e suscito, de ofício, preliminar de incompetência territorial,
para JULGAR EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, III, da Lei 9.099/95
.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)